Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Constatada a ausência de vícios a serem sanados (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados. 2.1. O que pretende a Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.